Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730872-89.2017.8.07.0001 RECORRENTES: JAQUELINE ANDREIA FRANCISCO RIBEIRO, ROBERTO CESAR CORREA, SIRLENE CORREA RECORRIDO: LANCIANO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO DE FIANÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. RETIRADA DO SÓCIO-FIADOR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. COMUNICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. 1. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, a retirada de sócio-fiador, por si só, não significa a exoneração automática da fiança, nem quanto ao sócio-fiador, nem quanto aos demais fiadores, impondo-se, para tanto, a comunicação ao locador da alteração societária e a formulação de pedido expresso de exoneração da garantia prestada. 2. É defeso à parte, nas razões do recurso, acrescentar tese não formulada na petição inicial, e, assim, não submetida ao contraditório, ampla defesa e ao crivo do juízo de primeira instância, caracterizando, pois, inovação recursal. 3. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Os recorrentes alegam a existência de cerceamento de defesa e inobservância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, em razão da ausência de oitiva das testemunhas, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputam malferido. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). No mesmo sentido, destaca-se o (AgInt no AREsp 1500993/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 (art. 541, parágrafo único, do CPC/1973) e do 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. Precedentes” (AgInt no AREsp 1193816/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/4/2018). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024